Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA RAMOS FIEL CARNEIRO, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento, cujo pedido é de anulação de ato administrativo que a declarou inapta em concurso para “admissão ao curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (“CHOSC”)” da Polícia Militar do Distrito Federal. A recorrente encontrava-se inscrita para ingresso no cargo de médica otorrinolaringologista da Polícia Militar do Distrito Federal e foi aprovada na fase objetiva e no exame físico. Contudo, foi eliminada na etapa médica por apresentar “escoliose esquerda com desvio de 12 graus”, sob a alegação de que a limitação física impossibilitaria o exercício da função pretendida. O motivo da eliminação trata-se de “previsão discriminatória do edital” que não pode prevalecer, porque “a escoliose em nada impede o exercício do trabalho fim de uma Oficial Médica otorrinolaringologista”. Para afastar a ilegalidade e continuar no certame, teria apresentado recurso administrativo e, apesar dos inúmeros laudos médicos atestando sua capacidade, o recurso foi rejeitado. O juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a irresignação da autora se voltaria contra a literalidade do edital. Nas razões recursais, reiterou os argumentos da inicial. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar “a suspensão do ato administrativo que considerou a Agravante inapta no exame médico, determinando que os adversos a incluam no certame, de modo a submeter a candidata às fases seguintes do concurso, notadamente realizando a convocação para a aplicação psicológica”. Preparo regular (ID 57553112). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos - AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato de eliminação que a considerou inapta nos exames admissionais para ingresso no cargo de médica otorrinolaringologista da Polícia Militar do Distrito Federal e para assegurar sua continuidade no certame. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que foi reprovada na etapa médica por apresentar “escoliose esquerda com desvio de 12 graus”, o que impossibilitaria o exercício da função pretendida, contudo, possui plena saúde. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital de abertura do certame (ID 191487387, pág. 2) prevê em seu item 3.1 os requisitos para admissão no cargo, dentre eles, o gozo de boa saúde, aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e ser considerado apto nos testes toxicológicos, aferidos na etapa de exames biométricos, avaliação médica e teste de aptidão física. A junta médica concluiu pela inaptidão da autora em razão da condição ortopédica apresentada pela candidata se encontrar prevista no item 10.3 do Anexo II – Relação de Condições Médicas Incapacitantes, do edital do certame, a saber, “a) escoliose: ângulo de Cobb &gt; que 10o ou curva dupla em qualquer grau” (ID 191487390). A própria autora reconhece o diagnóstico de escoliose, mas afirma possuir aptidão física para o cargo. No entanto, o item 13.11.3 do edital estabelece que o candidato estará automaticamente eliminado se incidir em condição incapacitante prevista no Anexo II, a ser verificado durante a etapa de avaliação médica e odontológica, assim, verifica-se que a eliminação da autora ocorreu nos exatos termos do edital por incidir em causa objetiva de exclusão do certame, restando evidenciado não haver plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante fundamentou sua irresignação na falta de razoabilidade em sua eliminação do certame, uma vez que sua condição não causaria prejuízo para o exercício funcional. No caso, após a avaliação médica e eliminação do certame a demandante apresentou recurso administrativo, o qual foi desprovido nos seguintes termos (ID de origem 191487390 - Pág. 3): “Em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que: Conforme estabelecido no edital, A candidata considerada inapta conforme item do edital: 10.3 Serão considerados os seguintes parâmetros radiológicos de exclusão para as patologias da coluna e das articulações: a) escoliose: ângulo de Cobb &gt; que 10° ou curva dupla em qualquer grau; Portanto recurso indeferido.” Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais caberia ao Poder Judiciário o controle pós juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012). Dessa forma, em atenção ao precedente vinculante, não cabe a esta instância avaliar se eventual lesão seria incapacitante, mas tão somente a regularidade do ato confrontando os fatos ora provados com a previsão do edital. Especificamente quanto à definição de eventual inaptidão dos candidatos, os itens 10.2 e 10.3 definiram as seguintes hipóteses: “10.2 Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames radiológicos de coluna: a) escoliose tóraco-lombar, cifose dorsal, inversão das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, má formação congênita isolada ou associada (tais como: spina bífica, vértebra de transição associada à mega apófise neo-articulada ao sacro ou não, mega apófise isolada desde que neo-articulada), tumoração óssea; b) doença inflamatória, doença infecciosa; e (ou) c) presença de prótese cirúrgica ou sequelas de cirurgia e de fratura. 10.3 Serão considerados os seguintes parâmetros radiológicos de exclusão para as patologias da coluna e das articulações: a) escoliose: ângulo de Cobb &gt; que 10° ou curva dupla em qualquer grau;” A conclusão da Banca Examinadora está fundamentada em relatório médico apresentado pela própria candidata e que teria atestado a presença da patologia (“escoliose esquerda com desvio de 12 graus” – ID de origem 191487390 - Pág. 2). A despeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, ao interessado é dada a oportunidade de infirmar tais conclusões, produzindo prova em sentido contrário. Porém, não haveria prova de que a eliminação afrontou as previsões legal ou do edital. Desta forma, eventual conclusão em sentido contrário e de que não seria portador da patologia incapacitante não prescinde de prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Constatada a existência de patologia prevista no edital como condição possivelmente incapacitante, não se vislumbra ilegalidade flagrante perpetrada pela autoridade e que autorize o controle judicial do ato administrativo. A ponderação de a condição clínica constatada configurar inaptidão para o exercício funcional é matéria inerente ao mérito administrativo e sob juízo exclusivo da banca examinadora, de sorte que não restaria caracterizada desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na eliminação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46